Tribunal: TCU
Processo: 016.537/2007-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CONTRA O SENHOR FRANCISCO PESSOA FURTADO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PROFESSOR JOÃO RAMOS PEREIRA DA COSTA - EM FORTALEZA - CE - IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO TC-011.488/2002-6 - CONVÊNIO 011/2001 SRH/MMA - PR-02000.000448/2004-91 MMA

Inteiro teor:
Acórdão 1673/2025-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial originalmente instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente (MMA), em decorrência de irregularidades verificadas na aplicação dos R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) repassados dos cofres da União para a Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (FPJRPC), no âmbito do Convênio 11/2001 da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) da referida pasta ministerial, cujo objeto consistia na montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para suporte técnico-administrativo de prefeituras municipais do Estado do Piauí. Considerando que, por meio do Acórdão 478/2019-TCU-Plenário (peça 132), este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa, das empresas Mestra Ltda. e T.L. Construtora Ltda., do Instituto Terra Social, da Sr.a Deusicléa Barboza de Castro e dos Srs. Eudes Costa Holanda, Francisco Pessoa Furtado, Israel Beserra de Farias, Luciano de Petribú Faria, Oscar Cabral de Melo, Paulo Ramiro Perez Toscano, Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira e Rui Melo de Carvalho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, condenando-os, na forma especificada pelos subitens do item 9.6 da decisão, ao pagamento de débito, e aplicando aos responsáveis listados no item 9.7, a multa fundamentada no art. 57 da LO/TCU, além da pena de inidoneidade da empresa TL Construtora Ltda. para participar por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 (subitem 9.9) Considerando que a referida deliberação se manteve inalterada após o julgamento dos apelos dos responsáveis, conforme Acórdãos 176/2021 (peça 272), 2108/2022 (peça 321) e 1383/2023-TCU (peça 387), todos do Plenário. Considerando a extinção da empresa T.L. Construtora Ltda., baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB no dia 19/7/2019 (peça 509), e da Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa, extinta por liquidação voluntária em 18/12/2023 (peça 510), antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 8/8/2023 e 20/12/2023 respectivamente, conforme exposto no despacho à peça 508, não há como persistir as penalidades de multa a elas aplicadas, por tratarem-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal. Considerando a situação supra descrita, propõe-se aplicar, analogamente, o que preceitua o artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, tornando sem efeito a sanção aplicada; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 511 e 512) e do MPTCU (peça 513), entendo que há fundamentos para a revisão, de ofício, do Acórdão 2010/2019-TCU-Plenário , Sessão de 13/2/2019, Ata no 7/2019, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa TL Construtora Ltda. (CNPJ 00.058.984/0001-61) e à Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa, constante do subitem 9.7 e a inidoneidade da empresa TL Construtora Ltda. para participar por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, constante do subitem 9.9, do Acórdão 478/2019-TCU-Plenário (peça 132). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em rever, de ofício, o Acórdão 478/2019-TCU-Plenário , para tornar insubsistente a penalidade de multa da Lei 8.443/1992, aplicada à empresa TL Construtora Ltda. e à Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (subitem 9.7.) e a pena de inidoneidade da empresa TL Construtora Ltda. para participar por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 (subitem 9.9), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.537/2007-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dalvino Troccoli Franca (CPF XXX.685.244-XX); Deusiclea Barboza de Castro (CPF XXX.020.671-XX); Eudes Costa de Holanda (CPF XXX.662.873-XX); Francisco Pessoa Furtado (CPF XXX.830.003-XX); Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (CNPJ 07.663.511/0001-32); I T S - Instituto Terra Social (CNPJ 03.463.763/0001-67); espólio de Israel Beserra de Farias (CPF XXX.513.174-XX); Itazil Fonseca Benicio dos Santos (CPF XXX.974.477-XX); Lauro Sergio de Figueiredo (XXX.178.321-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Mestra Ltda. (CNPJ 03.457.778/0001-12); Oscar Cabral de Melo (CPF XXX.235.264-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (CPF XXX.068.501-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (CPF XXX.377.905-XX); Raymundo Cesar Bandeira de Alencar (XXX.076.001-XX); Raymundo José Santos Garrido (CPF XXX.802.695-XX); espólio de Rui Melo de Carvalho (CPF XXX.198.997-XX); Tl Construtora Ltda (CNPJ 00.058.984/0001-61). 1.2. Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maria Eroneide Alexandre Maia (12833/OAB-CE), Larnecs Alexandre Maia (13042/OAB-CE) e outros, representando Francisco Pessoa Furtado; Antônio Lázaro Martins Neto (253540/OAB-DF) e Joao Paulo Goncalves da Silva (19442/OAB-DF), representando Raymundo José Santos Garrido; Adeilson Amancio dos Santos (8.504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30.254/OAB-BA), representando Neuma de Fatima Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (8.504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30.254/OAB-BA), representando Tl Construtora Ltda; Janderson Lourenco Muniz (26695/OAB-CE), representando Eudes Costa de Holanda; Maria de Lourdes Nunes (4872/OAB-DF), representando Deusiclea Barboza de Castro; Adeilson Amancio dos Santos (8.504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30.254/OAB-BA), representando Louise Costa de Farias; Tarcísio Menezes Oliveira (15857/OAB-BA), Iuri Mattos de Carvalho (16741/OAB-BA) e outros, representando Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira; Helena Kalyvas de Carvalho e Arthur Kalyvas de Carvalho, representando Rui Melo de Carvalho; Andrey Vargas do Nascimento (16315/E/OAB-DF), Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF) e outros, representando Luciano de Petribú Faria; Rayane Silva Franca (41.032/OAB-DF) e Manoel de Santana Neto (13.708/OAB-DF), representando Itazil Fonseca Benicio dos Santos; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Janderson Lourenco Muniz (26695/OAB-CE), representando Eudes Costa de Holanda Junior; Adeilson Amancio dos Santos (8.504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30.254/OAB-BA), representando Taise Costa de Farias; Matheus Machado Mendes de Figueiredo (6597-E/OAB-DF), Thaís Machado Mendes de Figueiredo (17445/OAB-DF) e outros, representando Raymundo Cesar Bandeira de Alencar; Adeilson Amancio dos Santos (8.504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30.254/OAB-BA), representando Isane Costa de Farias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.